Tribunal: TJES
Processo: 0001852-02.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001852-02.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: ELZA CORREA DA COSTA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LOTEAMENTO DECLARADO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL. LOTE NÃO INSERIDO NA MODULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ACP. IMPOSSIBILIDADE DA LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E PREJUDICADO O RECURSO DE ELZA CORREA DA COSTA.

1. O imóvel em que busca a apelante Elza Correa da Costa o fornecimento de energia está localizado no loteamento denominado Pontal de Santa Arinda, implantado em Nova Guarapari, no Município de Guarapari, cuja irregularidade foi reconhecida nos autos da ação civil pública n. 0006862-18.2006.8.08.0021, por estar situado em área de proteção permanente;

2. Ainda que posteriormente modulada no cumprimento de sentença a extensão da área a ser atingida pela desocupação, a decisão proferida na ação civil pública foi clara ao manter os lotes de 01 a 22 da quadra 02, lotes de 01 ao 12 da quadra 06 e lotes de 01 ao 44 da quadra 09, por estarem na área de proteção ambiental, não beneficiando o lote da autora;

3. Considerando o provimento da apelação de EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A., que resultou na improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora Elza Correa da Costa que versa exclusivamente sobre a majoração das verbas sucumbenciais;

4. Provido o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., prejudicado o recurso de Elza Correa da Costa.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgando prejudicado o recurso de Elza Correa da Costa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n°. 0001852-02.2020.8.08.0021

Apelante/Apelado: EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A. Apelada/Apelante: Elza Correa da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas contra a sentença (fls. 134-139) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Elza Correa da Costa contra EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida promova o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, localizada na Rua Praia dos Padres, Late n. 19, Quadra 02, Loteamento Pontal de Santa Arinda, Nova Guarapari, Guarapari/ES, condenado-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), concedendo, por fim, a tutela de urgência para o cumprimento da medida no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil).

Em suas razões recursais (fls. 158-167), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a concessionária pública que (a) o pedido da autora é juridicamente impossível, tendo em vista que seu imóvel está localizado no loteamento Santa Arinda, onde a instalação da rede de fornecimento de energia no loteamento Santa Arinda está proibida por decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0006862- 18.2006.8.08.0021; (b) na respectiva ACP foi reconhecido que o loteamento está situado em área de proteção permanente; (c) a autora não demonstrou a regularidade de suas instalações internas para o fornecimento de energia; (d) a sentença não observou as regras sobre custeio da infraestrutura prevista na Resolução ANEEL n. 414/2010.

A apelante Elza Correa da Costa, em seu arrazoado (fls. 174-181), pretendendo a reforma parcial da sentença, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apontando que o valor fixado pelo magistrado não está condizente com o trabalho desenvolvido.

Contrarrazões de Elza Correa da Costa pelo desprovimento do recurso de EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A. (fls. 183-197).

Contrarrazões de EDP Espírito Santo Distribuição de energia S.A. pelo desprovimento de Elza Correa da Costa (fls. 207-210).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação de EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A.

O imóvel em que busca a apelante Elza Correa da Costa o fornecimento de energia está localizado no loteamento denominado Pontal de Santa Arinda, implantado em Nova

Guarapari, no Município de Guarapari, cuja irregularidade foi reconhecida nos autos da ação civil pública n. 0006862-18.2006.8.08.0021, por estar situado em área de proteção permanente.

Na sentença proferida na respectiva ação, já transitada em julgado, houve a declaração de nulidade do decreto que aprovou o loteamento, além da condenação (a) solidária da Imobiliária Jardins de Meaípe Ltda. e do Município de Guarapari para que procedam a restauração ambiental e urbanística da área ao seu estado primitivo e retirada dos ocupantes do local; (b) da Imobiliária para que se abstenha de realizar novas alienações de lotes e receber parcelas relativas a aquisições anteriores; (c) ao Município de Guarapari para que implante na área um parque ambiental; (e) à imobiliária para que indenize os adquirentes por eventuais danos materiais, a serem pleiteados em ações individuais, conforme prova de aquisição.

Ao analisar recurso do Município, o Tribunal de Justiça manteve o reconhecimento da sua responsabilidade para adoção das medidas determinadas em primeiro grau, conforme acórdão:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - APROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EM LOTEAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Considerando que o comportamento do Município/Apelante, que não cumpriu o dever legal de evitar danos em área de preservação ambiental, foi decisivo para o advento das consequências danosas ao meio ambiente, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade solidária, na forma do art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81. 2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021060068620, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 15/09/2014)

Ainda que posteriormente modulada no cumprimento de sentença a extensão da área a ser atingida pela desocupação, com a respectiva autorização para o fornecimento de serviços públicos, a decisão proferida na ação civil pública foi clara ao manter os lotes de 01 a 22 da quadra 02, lotes de 01 ao 12 da quadra 06 e lotes de 01 ao 44 da quadra 09, por estarem na área de proteção ambiental.

Assim,

considerando que o

lote da recorrida Elza Correa da Costa é o de n. 19 da Quadra 02, não foi beneficiada pela respectiva decisão.

A informação prestada unilateralmente pela associação de moradores de que alguns lotes da quadra 02 não estariam em área de proteção permanente não é suficiente para desconstituir a autoridade e validade da decisão proferida pelo magistrado na ação civil pública.

Por sua vez, é importante esclarecer que, conforme relatado pela própria autora, sua posse sobre o lote se iniciou em 2013, muito posterior a Ação Civil Pública, ajuizada em 2006, cuja sentença foi proferida em março de 2011, de modo que não é plausível que não tivesse conhecimento do questionamento sobre o loteamento quando da sua aquisição.

Assim, diante da condição de irregularidade do loteamento, com reconhecido risco à área ambiental, não há como se determinar a concessionária pública ao fornecimento de energia ao imóvel da recorrente.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8°, do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apelação de Elza Correa da Costa

Considerando o provimento da apelação de EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A., que resultou na improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora que versa exclusivamente sobre a majoração das verbas sucumbenciais.

Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar